Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707461-85.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANTONIO FRANKLIN DE ARAUJO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelos réu, Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda e BRB Banco de Brasília S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz 1a Vara Cível de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a baixa definitiva da hipoteca sobre o imóvel – unidade imobiliária localizada na QS 111, conjunto “H”, lotes 01 e 02, apartamento 806, Edifício Residencial Rio Amazonas, Samambaia, DF, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Este Relator determinou, em despacho de ID no. 21727467 - Pág. 1, a intimação do réu/recorrente BRB Banco de Brasília S.A. para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, do CPC, tendo o recorrente requerido o conhecimento do recurso interposto (ID no 28163709 – págs. 1/4). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo réu/apelante Banco de Brasília (BRB), não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que a sentença resistida foi publicada no DJE em 20/05/2021, tendo o advogado do réu/apelante BRB registrado ciência apenas em 27/05/2020. Nesse caso, em que há dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e depois pela intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/06 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo interno. Prazo recursal - termo a quo: a publicação do ato no DJe prevalece sobre a ciência eletrônica lançada pelo advogado no PJe”. (Acórdão 1202868, 07035555120198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. POSTERIOR CIÊNCIA PELO PJE. NÃO REABERTURA DE PRAZO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. De acordo com o Provimento no 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 4. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 135268, 07109791020208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Desse modo, considerando que a sentença foi publicada em 20/05/2021, o prazo de que dispunha o apelante para interpor o presente recurso terminou em 11/06/21. Todavia, o presente recurso de apelação foi interposto apenas em 18/06/21, sendo, portanto, intempestivo. Por fim, não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não têm o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto pelo réu, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Formada a preclusão, baixem ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 13:51:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator